Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS. LIMITES CONTRATUAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a adjudicação compulsória de imóveis, em favor do exequente, com fundamento na inércia da executada em cumprir obrigação imposta em decisão transitada em julgado. O recurso impugna a suposta inobservância dos limites contratuais na escolha dos bens adjudicados. Paralelamente, interpôs-se agravo interno contra decisão monocrática que havia indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a adjudicação compulsória determinada em primeiro grau observou os limites e as cláusulas dos contratos firmados entre as partes; e
(ii) determinar se há prejuízo na análise do agravo interno, diante da possibilidade de julgamento direto do mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno fica prejudicada quando o órgão colegiado dispõe de elementos suficientes para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, conforme os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da razoável duração do processo.
4. O pedido de efeito suspensivo foi corretamente indeferido, diante da ausência dos requisitos legais, em especial a probabilidade do direito invocado, não demonstrada em cognição sumária.
5. A decisão de origem observou os limites fixados no título executivo, que previu a adjudicação compulsória de área específica, sendo os imóveis identificados previamente nos autos pelo exequente.
6. A executada apresentou tardiamente laudo técnico unilateral, sem respaldo probatório mínimo e sem a juntada das certidões das matrículas mencionadas, o que inviabiliza a reabertura da discussão quanto à origem dos imóveis adjudicados.
7. Configura-se a preclusão consumativa quanto à alegação de que os bens adjudicados não corresponderiam aos previstos contratualmente, por ausência de impugnação tempestiva e suficiente.
8. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a coisa julgada e com os atos processuais anteriores, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A análise do agravo interno resta prejudicada quando presentes nos autos elementos suficientes à apreciação do mérito do agravo de instrumento.
2. Incide a preclusão consumativa sobre alegações não apresentadas no momento oportuno, especialmente quando fundadas em documentos unilaterais e destituídos de amparo probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 300, caput; 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663520, AI 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.2.2023, DJE 6.3.2023; TJDFT, Acórdão 1152992, AI 0708288-94.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 13.2.2019, DJE 26.2.2019; TJDFT, Acórdão 1651111, Rel. Des. Sandoval Oliveira.